Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011680-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAIL DE JESUS E SILVA - CPF: 298.806.531-49 (RECORRENTE), VINICIUS MORAIS ALMEIDA - CPF: 042.981.881-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CCRTÃO E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, formulados por consumidora idosa de 81 anos que alegou não reconhecer diversas transações realizadas em seu cartão de crédito (final 1966), no período de março a dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder por compras realizadas mediante utilização do cartão de crédito e senha pessoal da titular, não reconhecidas por esta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As operações impugnadas foram realizadas mediante inserção de senha pessoal da autora, inexistindo prova técnica de clonagem ou de falha do sistema do fornecedor.

4.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e do TJMT estabelece que, quando as transações se realizam com cartão físico e senha pessoal, presume-se culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II), afastando a responsabilidade da instituição financeira.

5.

O dever de guarda do cartão e de sigilo da senha incumbe ao titular, especialmente diante de reiteradas advertências públicas sobre riscos de fraude contra idosos.

6.

O histórico das transações revela valores baixos, estabelecimentos situados na cidade de residência da autora e compatibilidade com o padrão de consumo, circunstâncias que enfraquecem a alegação de fraude.

7.

O atraso na contestação das compras impediu a adoção tempestiva de medidas pelo banco, reforçando a ausência de responsabilidade da instituição financeira.

8.

Não se verificam os requisitos para inversão do ônus probatório, porquanto ausente indício mínimo de falha do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por transações realizadas com cartão e senha pessoal do consumidor, ausente prova de falha do serviço ou vulnerabilidade do sistema.

2.

O dever de guarda do cartão e de sigilo da senha incumbe ao titular, inclusive quando idoso, não se admitindo a imputação de responsabilidade ao banco por uso indevido decorrente de conduta de terceiros próximos.

3.

A ausência de contestação tempestiva das operações afasta a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011680-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Izail de Jesus e Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Segundo consta da petição inicial, a autora, idosa com 81 anos, não reconhece diversos lançamentos efetuados em seu cartão de crédito (final 1966), no período de março a dezembro de 2023, por considerar que não refletiam seu padrão habitual de consumo, pugna pela declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores pagos e pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

Pois bem. Importa destacar que as operações indicadas nas faturas de março a dezembro de 2023 (conforme extratos e histórico do cartão), foram todas realizadas mediante inserção de senha pessoal, não havendo prova técnica de invasão ou clonagem do cartão, ou de vulnerabilidade do sistema do fornecedor.

O entendimento do juízo de origem está alinhado à jurisprudência desta Turma Recursal e do TJMT, no sentido de que, quando as transações são efetuadas com dados e senha pessoal do titular, presumese culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC), não se podendo imputar à instituição financeira responsabilização por fatos não comprovados e alheios à sua esfera de controle.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – FURTO – OPERAÇÕES CONTESTADAS – DANO MATERIAL E DANO MORAL – AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.
Operações bancárias realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão bancário e da senha de uso pessoal subtraído da filha da recorrente que o guardava. Ausência de conduta da parte recorrida, quer comissiva, quer omissiva, porquanto as operações realizadas se deram antes da comunicação ao banco que prontamente realizou o cancelamento do cartão, inexistindo movimentações posteriores. Circunstância dos autos que afasta a responsabilidade da instituição bancária, eis que não demonstrada qualquer hipótese de falha na prestação do serviço
. Comportamento da recorrente que concorreu de modo determinante para a realização das operações bancárias, fato que não se pode atribuir à recorrida por força da Lei ( CDC, art. 14, § 3o, inciso I e II). Ausência de ato ilícito. Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral . Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.

(TJ-MT - RI: 10220727520238110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO LOCAL DE TRABALHO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO . DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS SOMENTE APÓS SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO
. É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham. Recurso improvido.

(TJ-MT - RI: 10363501820228110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRAS REALIZADAS PRESENCIALMENTE ATRAVÉS DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

(TJ-MT - Execução de Título Judicial: 00717611820178110001, Relator: PATRICIA CENI, Data de Julgamento: 08/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA –AFASTAMENTO –ROUBO DE CARTÃO CRÉDITO –
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – DEMORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO DO ROUBO – UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS USUAIS DA PARTE AUTORA – USO DE SENHA – SITUAÇÃO QUE NÃO REFOGEM À HABITUALIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1045492-23.2022.8.11 .0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ademais, não se pode desconsiderar que, a despeito da idade avançada da autora, subiste-lhe o dever de acompanhar periodicamente a utilização de seu cartão e de sua conta corrente, especialmente diante dos alertas e orientações públicas frequentemente veiculados pelos próprios órgãos de defesa do consumidor e instituições financeiras acerca dos riscos de fraudes contra pessoas idosas.

A Recorrente reside em Cuiabá, há compras parceladas efetuadas antes do período mencionado pela autora e os estabelecimentos comerciais, notadamente bares, são desta Capital e os pequenos valores gastos não indicam a pratica de atos fraudulentos por terceiros.

Se o titular do cartão de crédito, não mantém a guarda do cartão em local seguro, e também não mantém o sigilo da senha pessoal, não pode ser atribuída a culpa ao banco administrador do cartão.

Pessoas próximas de idosos, que tem acesso ao cartão de crédito e tem conhecimento da senha pessoal, com ou sem autorização do titular podem fazer o uso do plástico. Podem efetuar compras pela internet, também com o uso do cartão e da senha, é o que aparenta neste caso, pelas regras da experiência comum, se não foi a própria autora.

Nesse contexto, não se mostra razoável imputar à instituição financeira a total responsabilização por transações não contestadas por longo período, uma vez que a autora poderia, com acompanhamento e zelo mínimos, ter identificado e comunicado tempestivamente a ocorrência de operações não reconhecidas, mitigando assim eventuais danos

Dessa maneira, não restaram atendidos os requisitos mínimos para inversão do ônus probatório ou responsabilização do requerido, por não haver culpa da instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025